Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726729-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE JARDIM PEREIRA RECORRIDO: AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DESPACHO Diante do teor da petição de ID 23542708 e documento de ID 23544360, intime-se o recorrente GUSTAVO HENRIQUE JARDIM PEREIRA para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no agravo de ID 22058142. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024